Tribunal: TJDFT
Processo: 0746103-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao processo de origem, verifica-se que já houve prolação de sentença (origem - ID 221041224). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411